Tribunal: TJBA
Processo: 8001285-42.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001285-42.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA PAZ DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo Interno em Apelação Cível. Decisão monocrática que deu provimento à apelação da servidora pública para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o prosseguimento da liquidação individual de título judicial coletivo. Preliminarmente, cabe ressaltar que eventual mácula na deliberação unipessoal do relator fica superada com a apreciação da matéria pelo colegiado em agravo interno. Mérito. O título judicial coletivo transitou em julgado em 21/02/2018, conforme certificado nos autos da ação coletiva pelo Diretor de Secretaria da Seção de Recursos do Tribunal de Justiça da Bahia. Iniciou-se, portanto, nessa data, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a execução do título, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Ocorre que, antes do transcurso integral do quinquênio prescricional, a APLB - Sindicato ajuizou ação de protesto judicial em 23/01/2023 (Processo nº 8008008-06.2023.8.05.0001), com o escopo específico de interromper a prescrição, conforme faculta o art. 202, inciso II, do Código Civil. Conforme demonstram os documentos juntados aos autos, o protesto judicial foi ajuizado em 23/01/2023, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, iniciado em 21/02/2018. Com efeito, após a interrupção promovida pelo protesto, o prazo prescricional voltou a correr pela metade (2 anos e 6 meses), tendo como termo inicial a data do protesto (23/01/2023). Assim, o novo prazo prescricional somente se esgotou em 24/07/2025. Como a presente ação foi ajuizada em 27/11/2023, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, devendo ser afastada a extinção do processo por esse fundamento. Quanto à legitimidade da apelante para executar o título judicial coletivo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823 de Repercussão Geral (RE 883.642), reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do processo em virtude do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, a afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça determinou expressamente "a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ", não abrangendo processos em primeiro grau ou embargos de declaração em segundo grau. Ademais, a decisão agravada proferida em sede de apelação encontra-se em consonância com a jurisprudência atualmente dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos interruptivos do protesto judicial, não havendo justificativa para a suspensão do feito neste momento processual. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8001285-42.2023.8.05.0139, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado, MARIA DA PAZ DOS SANTOS FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: